Tribunal: STF
Processo: RE 1266869
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Francisco Borges de Lima. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 196 e 198 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA - CUSTEIO, PELO PODER PÚBLICO, DE DESPESAS HOSPITALARES JUNTO A REDE PRIVADA DE SAÚDE, PROCURADA DE FORMA ELETIVA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. I- Não há como se imputar aos entes federativos Apelantes arcar com o pagamento das despesas hospitalares decorrentes da relação contratual firmada com hospital da rede privada de saúde, sequer credenciado ao SUS, no tocante ao paciente Apelado, que elegeu a rede privada de saúde para o tratamento de doença que o acometia, por entender insuficiente o tratamento da rede pública, apesar de iniciado o atendimento e inexistente recusa na continuidade do mesmo; II- Não se trata, inclusive, de omissão do Poder Público, ou recusa, em fornecer as prestações adequadas à promoção e proteção do direito à saúde, intimamente ligado ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana, de caráter fundamental, compondo, por isso, o ‘mínimo existencial’, já que voluntariamente elegeu a rede privada de saúde, não credenciada ao SUS, em detrimento da assistência na rede pública, sendo forçoso reconhecimento da liberdade de contratar; III- Recursos de Apelação conhecidos e providos.”
    Verifico ausente, nas razões do recurso extraordinário, impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, acima transcritas.
    O recorrente deduz suas razões com fundamento na premissa genérica de que “o direito à saúde não compreende somente as ações do Poder Público no combate e prevenção à propagação de doenças, abrangendo, também, o tratamento das doenças” e de que “[...] frente a ausência de garantia de procedimentos cirúrgicos adequados ao estado e idade do paciente, e de leito vago na rede pública de saúde, o município de São Luís e o Estado do Maranhão devem ser obrigados a efetuar o pagamento dos valores relativos a todas as despesas hospitalares que ficaram em aberto no Hospital São Domingos [...]”.
    Nesse contexto, as razões genéricas do recurso extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de não demonstrar cometimento da infração suscitada. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da responsabilidade do ente público, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 838.508-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1,ª Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Erro Médico. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por dano moral. 3. Alegação de inexistência de nexo de causalidade. Improcedência. Danos comprovados em razão do esquecimento de compressa na cavidade abdominal do paciente em intervenção cirúrgica ocorrida em rede pública de saúde. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 788.236-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISÇAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 745.860-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 [...]” (ARE 1.041.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 06.09.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (ARE 677.280-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.12.2012).
    “[...] 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 850.973-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora